Tribunal: TJMT
Processo: 0007766-33.2010.8.11.0015
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0007766-33.2010.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Comercial]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[NORTAO GELO E BEBIDAS LTDA - ME - CNPJ: 03.800.395/0001-03 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), NORTAO GELO E BEBIDAS LTDA - ME - CNPJ: 03.800.395/0001-03 (APELADO), CELIA SEGATO - CPF: 343.735.782-49 (APELADO), EDUARDO ANTUNES SEGATO - CPF: 004.440.001-27 (ADVOGADO), MARIA APARECIDA SEGATO - CPF: 352.839.631-87 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA FUNDADA EM CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL - EMBARGOS À MONITÓRIA – REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS – CAPITALIZAÇÃO MENSAL EXPRESSAMENTE PACTUADA – LEGALIDADE - SENTENÇA MODIFICADA NESTE ASPECTO – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA EXIGIDA CUMULATIVAMENTE COM DEMAIS ENCARGOS MORATÓRIOS – IMPOSSIBILIDADE - INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL - SENTENÇA PARCIALMENTE MODIFICADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. “A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada” (2ª Seção, REsp 973.827/RS, Rel. p/ acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe de 24.9.2012). 2. Nos termos da Súmula 472/STJ, a “
cobrança de
comissão
de
permanência
- cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato - exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual”. 3.
. A
distribuição dos ônus sucumbenciais, quando verificada a existência de sucumbência recíproca, deve ser pautada pelo exame do número de pedidos formulados e da proporcionalidade do decaimento de cada uma das partes em relação a cada um desses pleitos (REsp
1.166.877/DF,
3ª Turma, de minha relatoria, DJe 22/10/2012 e AgRg no REsp 885.025/MS, 4ª Turma, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 26/09/2012).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 0007766-33.2010.8.11.0015 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE CAMPO VERDE

R E L A T Ó R I O

O E xmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3
a
Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que nos autos dos
“Embargos à Monitória”

(Proc. nº 0007766-33.2010.8.11.0015 - Código 128551), opostos contra o apelante por CÉLIA SEGATO, acolheu parcialmente os embargos para afastar a capitalização mensal de juros e decretar a nulidade da cláusula prevista na Cédula de Crédito Comercial nº 40/00005-2, que autoriza a cobrança da comissão de permanência cumulada com juros remuneratórios, juros de mora e multa contratual; a r. sentença reconheceu a sucumbência recíproca entre as partes na proporção de 60% para o credor/apelante e 40% para a devedora/apelada e, por fim, condenou o apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes, fixados em 15% do valor atribuído à causa (cf. Id. nº 102320016).

O apelante reafirma a legalidade da capitalização mensal de juros em razão de expressa previsão contratual, sustentando que, nesta circunstância, é perfeitamente possível a cobrança de referido encargo.

Afirma que não houve cobrança de comissão de permanência, seja de forma simples ou de forma cumulada com outros encargos, e diz que não há onerosidade excessiva capaz de justificar a revisão dos encargos contratuais, já que os valores cobrados estão em conformidade com o que fora livremente pactuado pelas partes, não sendo possível a alteração contratual por força do
“pacta sunt servanda”
.

Sustenta que a apelada
sucumbiu na maior parte de suas postulações iniciais,
e por essa razão deve ser condenada ao pagamento integral dos ônus sucumbenciais; pede, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a sentença, seja julgado
improcedente o pedido inicial, com a manutenção de todos os encargos contratados, e redistribuído o ônus sucumbencial (cf. Id. nº 102320020 - pág. 6).

Nas contrarrazões, a apelada refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do recurso, requerendo, ainda, a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal (cf. Id. nº
102320027
).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 12 de janeiro de 2022.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A apelada emitiu em favor do Banco do Brasil a Cédula de Crédito Comercial
nº 40/00005-2
, contraindo dívida de R$ 42.952,11 cujo pagamento se daria em 48 parcelas mensais de R$ 1.017,311, sendo a primeira com vencimento previsto para 18/10/2004, e a última para 18/10/2008 (cf. Id. nº
102316541).

Sobrevindo o inadimplemento, e perdida a eficácia executiva, o Banco do Brasil ajuizou contra a devedora/apelada ação Monitória, e, na fase própria, a apelada apresentou Embargos Monitórios, alegando cobrança excessiva em razão da ilegalidade dos encargos previstos na Cédula, motivo pelo qual pediu revisão das cláusulas contratuais, especialmente quanto a impossibilidade de capitalização mensal de juros desse encargo e cumulação da comissão de permanência com os demais encargos moratórios.

A r. sentença apelada alterou a formatação contratual originária em alguns pontos, julgando o pedido parcialmente procedente nos seguintes termos:

“
Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado, na petição inicial dos embargos a ação monitoria, por Célia Segato contra Banco do Brasil S/A, e como consequência: a) DECRETAR a nulidade da clausula contratual, prevista no âmbito da cédula de crédito comercial n° 40/00005-2, e que: a.1) estipula a cobrança de multa contratual, no patamar de 10%; a.2) prevê a cobrança e exigibilidade da comissão de permanência, de modo cumulativo, com a incidência de juros remuneratórios, juros de mora e multa contratual e, como consequência direta, DETERMINAR a exclusão da cobrança, exclusivamente durante o período de inadimplência, de juros remuneratórios, juros de mora e multa contratual; b) INDEFERIR os demais requerimentos; (..).

Pelo princípio da sucumbência, dado a sucumbência parcial [art. 86 do Código de Processo Civil], deverão arcar, os embargantes/devedores, com 60% das custas processuais e a companhia embargada/credora com os demais 40% remanescentes.

Com espeque no conteúdo do art. 85, § 2.° do Código de Processo Civil, CONDENO os embargantes/devedores, no pagamento de honorários advocatícios ao patrono da parte adversa, fixados no percentual de 15% do valor atribuído a causa e, também, a instituição financeira embargada no pagamento de honorários de advogado, arbitrados na proporção de 15% do valor atribuído a causa, considerando-se a natureza da demanda, o trabalho desenvolvido por parte dos advogados e o lapso de tempo em que o processo tramitou, vedada a possibilidade de compensação [art. 85, § 14.° do Código de Processo Civil].

O eg. Superior Tribunal de Justiça
há muito já consolidou o entendimento de que é
“permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada”

(STJ, Súmula nº 539), e também de que
“a
previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”
(STJ, Súmula nº 541).

A propósito:

“EMENTA: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA - ARTIGO 1036 E SEGUINTES DO CPC/2015 - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATOS BANCÁRIOS - PROCEDÊNCIA DA DEMANDA ANTE A ABUSIVIDADE DE COBRANÇA DE ENCARGOS - INSURGÊNCIA DA CASA BANCÁRIA VOLTADA À PRETENSÃO DE COBRANÇA DA CAPITALIZAÇÃO DE JUROS

1. Para fins dos arts. 1036 e seguintes do CPC/2015. 1.1 A cobrança de juros capitalizados nos contratos de mútuo é permitida quando houver expressa pactuação. 2. Caso concreto: 2.1 Quanto aos contratos exibidos, a inversão da premissa firmada no acórdão atacado acerca da ausência de pactuação do encargo capitalização de juros em qualquer periodicidade demandaria a reanálise de matéria fática e dos termos dos contratos, providências vedadas nesta esfera recursal extraordinária, em virtude dos óbices contidos nos Enunciados 5 e 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. 2.2. Relativamente aos pactos não exibidos, verifica-se ter o Tribunal a quo determinado a sua apresentação, tendo o banco-réu, ora insurgente, deixado de colacionar aos autos os contratos, motivo pelo qual lhe foi aplicada a penalidade constante do artigo 359 do CPC/73 (atual 400 do NCPC), sendo tido como verdadeiros os fatos que a autora pretendia provar com a referida documentação, qual seja, não pactuação dos encargos cobrados. 2.3. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é possível tanto a compensação de créditos quanto a devolução da quantia paga indevidamente, independentemente de comprovação de erro no pagamento, em obediência ao princípio que veda o enriquecimento ilícito. Inteligência da Súmula 322/STJ. 2.4. Embargos de declaração manifestados com notório propósito de prequestionamento não tem caráter protelatório. Inteligência da súmula 98/STJ. 2.5 Recurso especial parcialmente provido apenas para afastar a multa imposta pelo Tribunal
a quo
.”

(STJ - SEGUNDA SEÇÃO - REsp 1388972/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, julgado em 08/02/2017, DJe 13/03/2017).

Quanto à capitalização de juros, conquanto a r. sentença não tenha mencionado em sua parte dispositiva a exclusão do referido encargo, consta de seus fundamentos que
“a cédula de crédito comercial celebrada entre as partes
deixou de preconizar a cobrança de juros remuneratórios capitalizados mensalmente
. Portanto, nesse influxo de ideias, deduz-se, por força de proposição lógica, que desponta como providência desprovida de necessidade e utilidade proceder-se ao enfrentamento do tema,
o que infirma a caracterização da nulidade da cobrança
”
; porém, há expressa previsão da modalidade de juros compostos na Cédula de Crédito Comercial objeto da demanda, item VI – Encargos Financeiros (cf. Id. nº 102316538 - pág. 2), sendo permitida a cobrança da capitalização mensal de juros.

Nesse sentido:

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO. AÇÃO REVISIONAL. (...). CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. POSSIBILIDADE. ART. 5º DA MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. (...). AGRAVO NÃO PROVIDO. (...). 3. A jurisprudência desta eg. Corte pacificou-se no sentido de que a capitalização mensal de juros é admitida nos contratos bancários celebrados a partir da edição da Medida Provisória nº 1.963- 17/2000, reeditada sob o nº 2.170-36/2001, qual seja, 31/3/2000, desde que expressamente pactuada, o que ocorre quando a taxa anual de juros ultrapassa o duodécuplo da taxa mensal. (...). 5. Agravo regimental a que se nega provimento. ” (STJ - Quarta Turma - AgRg no AREsp 567.110/MS - Rel. Ministro RAUL ARAÚJO - Julgado em 03/03/2015 - DJe 30/03/2015)

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. DECISÃO SINGULAR DO RELATOR. CPC, ART. 557. NULIDADE. JULGAMENTO PELO COLEGIADO. INEXISTÊNCIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. ARGUIÇÃO INFUNDADA. (...) A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada. ” (STJ - Quarta Turma - AgRg no REsp 1357072/DF – Relª. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI - Julgado em 05/08/2014 - DJe 15/08/2014)

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO. CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS. PACTUAÇÃO. (...) A Segunda Seção desta Corte firmou o entendimento de que a previsão, no contrato bancário, de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada. 4.- Agravo Regimental improvido”. (STJ – Terceira Turma - AgRg no REsp 1250519/RS - Rel. Ministro SIDNEI BENETI - Julgado em 20/09/2012 – DJe do dia 09/10/2012)

Quanto a cobrança da comissão de permanência, a Súmula 472 do STJ dispõe o seguinte:

Súmula 472/STJ. A cobrança de comissão de permanência – cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato - exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual.

É admitida a cobrança da comissão de permanência no período moratório nos contratos bancários, à taxa de mercado, desde que (i) pactuada, (ii) cobrada de forma exclusiva – ou seja, não cumulada com outros encargos moratórios, remuneratórios ou correção monetária – e (iii) que não supere a soma dos seguintes encargos: taxa de “juros remuneratórios” pactuada para a vigência do contrato; juros de mora; e multa contratual (STJ – 3ª Turma – AgRg no AREsp 284.643/RS – Rel. Ministro SIDNEI BENETI – Julg. 19/03/2013 – Dje 26/03/2013).

Portanto, deve o Banco optar pela cobrança da comissão de permanência ou pelos juros moratórios e multa contratual, mas não cobrar cumulativamente referidos encargos.

Embora o Banco/apelante afirme nas razões recursais que não houve cobrança de comissão de permanência, seja de forma simples ou de forma cumulada com outros
encargos, não é isso o que se vê na página 2 da Cédula de Crédito Comercial em revisão (cf. 102316538 - pág. 3):

Portanto, não se admite a cobrança de comissão de permanência cumulada com outros encargos moratórios, inexistindo qualquer reparo a ser feito na r. sentença apelada.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a distribuição dos ônus sucumbenciais, quando verificada a existência de sucumbência recíproca, deve ser pautada pelo exame do número de pedidos formulados e da proporcionalidade do decaimento de cada uma das partes em relação a cada um desses pleitos (REsp
1.166.877/DF,
3ª Turma, de minha relatoria, DJe 22/10/2012 e AgRg no REsp 885.025/MS, 4ª Turma, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 26/09/2012); e,
havendo sucumbência mínima, cabe ao litigante que decaiu em maior parte dos pedidos suportar integralmente o ônus sucumbencial
(EDcl no REsp 1.129.881/RJ, 3ª Turma, Rel. Min. JoãoBOtávio de Noronha, DJe 28/06/2013 e REsp 989.912/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 23/10/2012).

No caso, a parte apelada decaiu em maior parte de seus pedidos, eis que, em sua postulação inicial, requereu a nulidade das cláusulas contratuais que preveem a cobrança de juros remuneratórios acima de 12%; ilegalidade da capitalização mensal de juros; impossibilidade incidência de multa em percentual superior a 2%; declarar a nulidade da clausula contratual que prevê, como índice de atualização monetária, a TJLP, e impossibilidade cobrança de comissão de permanência cumulada com demais encargos moratórios (cf. Id. nº 102319968), sagrando-se vencedora apenas com relação a este último, o que implica na redistribuição da responsabilidade pelo pagamento dos honorários advocatícios e custas processuais, aplicando-se, portanto, o preceito contido no artigo 86, parágrafo único do CPC/2015,
“Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários”.

Diante do exposto, dou parcial provimento ao recurso, para admitir a incidência da capitalização mensal juros, eis que expressamente pactuada, impondo à apelada o dever de arcar com o ônus sucumbencial.

Custas pela apelada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2022